Tribunal: TJBA
Processo: 8066180-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066180-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SYLVIA SEIXAS VIEIRA

Advogado(s): RAFAELA MACHADO BAZAN

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
CONSTITUCIONAL, DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NO PRAZO JUDICIAL FIXADO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS. BLOQUEIO JUDICIAL. CABIMENTO.
RECURSO

PROVIDO.
R
EFORMA
DA DECISÃO
A QUO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que revogou o bloqueio judicial de R$115.000,00, destinado ao custeio integral de procedimentos médicos de urgência (TIPS, recanalização de veia porta, embolização de varizes retais e oclusão de shunts porto-sistêmicos espontâneos), realizados em favor de paciente idosa de 74 anos, portadora de hipertensão portal severa com hemorragia digestiva, sob risco de morte iminente, e cujo pagamento dos honorários médicos não fora efetuado pela operadora de saúde agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a decisão de primeiro grau corretamente entendeu que a apresentação de guias hospitalares seria suficiente para demonstrar o cumprimento integral da obrigação de fazer; (ii) determinar se o bloqueio judicial de valores destinados ao pagamento dos honorários médicos deve ser mantido e convertido em pagamento direto aos prestadores de serviços, diante da urgência e do inadimplemento parcial da operadora de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de fazer imposta à operadora de saúde em casos de urgência e risco de morte compreende a integralidade do tratamento, incluindo o pagamento dos honorários dos profissionais responsáveis pelo procedimento.

A revogação do bloqueio judicial, sem a quitação dos honorários médicos, desconsidera fato superveniente relevante, qual seja, a cirurgia foi realizada com sucesso pela equipe indicada na inicial, garantindo o direito à vida da paciente.

A operadora de saúde não apresentou alternativa viável na rede credenciada em tempo hábil para atender à urgência médica, caracterizando sua conduta recalcitrante.

O bloqueio judicial, realizado via SISBAJUD, encontra respaldo no art. 536, §1º, do CPC, como medida coercitiva legítima para assegurar a efetividade da tutela provisória.

Jurisprudência do STJ admite reembolso ou custeio integral de despesas médicas fora da rede credenciada quando há emergência e indisponibilidade de prestador, consolidando o dever de a operadora assegurar integralmente o atendimento (REsp 1990471/DF; EAREsp 1.459.849/ES; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.704.048/SP).

A devolução dos valores à agravada constituiria prêmio à ineficiência da operadora, prejudicando a paciente e os médicos que atuaram na salvaguarda da vida, sendo juridicamente inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
:

A obrigação de fazer de plano de saúde em caráter de urgência inclui integralidade do tratamento, abrangendo o pagamento dos honorários médicos correspondentes.

O bloqueio judicial de valores pode ser convertido em pagamento direto aos prestadores quando a operadora não cumpre integralmente a obrigação.

O reembolso integral de despesas médicas fora da rede credenciada é devido em casos de emergência ou indisponibilidade de prestadores credenciados aptos a atender o beneficiário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8066180-70.2025.8.05.0000
,
de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante,

SYLVIA SEIXAS VIEIRA
e
a
gravad
a,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
dar
provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
reformando
a decisão
a quo

que revogou a liminar que obrigava o bloqueio de valores necessários ao custeio dos honorários médicos da cirurgia
no importe de
R$115.000,00,
com a determinação,
após o trânsito em julgado
,
de
transferência do referido valor para a conta indicada
na decisão
da juíza plantonista
em cópia no ID n. 93497379
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12